Tribunal: TJES
Processo: 5000642-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000642-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000642-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A

RELATÓRIO

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO KOBRASCO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 1849372) que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto também pelo ora Recorrente, em face da
DECISÃO
(ID nº 999837 – Págs. 01/02) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE e SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo nº 0012612-50.2019.8.08.0024) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo decisum, promoveu “
retratação da decisão de fls. 323-326, a fim de DEFERIR PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente no sentido de que o Estado do Espírito Santo emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da parte requerente, considerando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 07351/2018.”

Irresignado, a Recorrente argumenta que o Acórdão objurgado partiu de premissa equivocada ao não prover o Recurso de Agravo de Instrumento sustentando que: (I) é possível o oferecimento de Seguro-Garantia para os fins de afastar o protesto da Certidão de Divida Ativa e da inscrição no CADIN; (II) omissão no tocante à aplicação do artigo 9º, inciso II, § 3º, da Lei nº 6.830/80; (III) a inaplicabilidade, no caso, da norma disposta no artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil; (IV) omissão em relação à norma inserta no artigo 7º, inciso I, da Lei 10.552/2002 e do artigo 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 5.317/1996.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou contraminuta (id. 2626760) pugnando pelo desprovimento dos Aclaratórios.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO KOBRASCO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 1849372) que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto também pelo ora Recorrente, em face da
DECISÃO
(ID nº 999837 – Págs. 01/02) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE e SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo nº 0012612-50.2019.8.08.0024) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo decisum, promoveu “
retratação da decisão de fls. 323-326, a fim de DEFERIR PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente no sentido de que o Estado do Espírito Santo emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da parte requerente, considerando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 07351/2018.”

Irresignado, a Recorrente argumenta que o Acórdão objurgado partiu de premissa equivocada ao não prover o Recurso de Agravo de Instrumento sustentando que: (I) é possível o oferecimento de Seguro-Garantia para os fins de afastar o protesto da Certidão de Dívida Ativa e da inscrição no CADIN; (II) omissão no tocante à aplicação do artigo 9º, inciso II, § 3º, da Lei nº 6.830/80; (III) a inaplicabilidade, no caso, da norma disposta no artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil; (IV) omissão em relação à norma inserta no artigo 7º, inciso I, da Lei 10.552/2002 e do artigo 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 5.317/1996.

A propósito, o Acórdão objurgado ostenta a seguinte ementa,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. SÚMULA 112, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 151, DO CÓDITO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se assente no sentido de que o seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito de natureza tributária, em Ação Ordinária Anulatória porquanto a garantia deve restar aperfeiçoada mediante depósito exclusivamente em dinheiro, sob pena de afronta ao que disciplina o artigo 151, do Código Tributário Nacional e do enunciado de nº 112, de sua Súmula.

II
. Destaca-se que "o
s regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide.”
(STJ - REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021)

III.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5000642-54.2021.8.08.0000 - Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider. Data do Julgamento: 16/11/2021)

Destarte, imperioso consignar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição, esta se configura como sendo
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Sob este enfoque, cumpre asseverar que o julgamento transcorreu de forma lídima, havendo o debate sido efetivamente empreendido sobre os temas suscitados nesta sede, restando assentado de forma clara e expressa a impossibilidade da Recorrente em se valer da figura do Seguro- Garantia, como meio apto a afastar a exigibilidade do crédito de natureza tributária em sede de Ação Ordinária Anulatória, sendo respaldado o julgamento em entendimento Sumular do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona,
in litteris:

“
Súmula 112:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Registra-se outrossim, que sendo o crédito de natureza tributária, não se há falar em afastamento da aplicabilidade do enunciado sumular em questão, senão vejamos,
verbatium:

“EMENTA:
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

1.
Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função.

2.
É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

3.
A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

4
. Recurso Especial não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.759.792/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/11/2018.)

Por fim, Sobreleva acentuar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, firmou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verifico no caso dos autos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGI
ÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto,
conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, o julgamento transcorreu de forma lídima, havendo o debate sido efetivamente empreendido sobre os temas suscitados nesta sede, restando assentado de forma clara e expressa a impossibilidade da Recorrente se valer da figura do Seguro- Garantia, como meio apto a afastar a exigibilidade do crédito tributário em sede de Ação Ordinária Anulatória, sendo respaldado o julgamento em entendimento Sumular do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

IV
. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.